Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-49.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007522-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS - CPF: 583.282.031-20 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – FUNDAMENTAÇÃO NÃO ESCORREITA-

AGRAVANTE QUE PODERIA TER AJUIZADO A AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
–
AUSÊNCIA DE ANÁLISE
CONFORME ARTIGO 98 DO CPC
- HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora o valor da causa não ultrapasse o limite legal de quarenta salários mínimos, o autor tem a liberalidade de ajuizar a demanda perante o Juizado Especial Cível ou não

(vide Lei 9.099/95).

Na hipótese, indeferir o benefício constitucional em virtude da escolha pela justiça comum é impor à parte autora o protocolo da demanda via Juizado Especial.

Imprescindível a análise da condição de hipossuficiência afirmada pela parte, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, e, assim, indeferir ou não a gratuidade da justiça.

In casu
, a hipossuficiência aduzida ficou demonstrada diante da prova de que a Agravante aufere pensão previdenciária de um salário mínimo, motivo pelo qual o benefício deve ser concedido. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007522-49.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. Sr.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.º 1008539-94.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que não está em condições de arcar com as despesas custas e despesas do processo.

Aduz tratar-se de pessoa idosa, que aufere mensalmente um salário mínimo e, inclusive, sofre descontos em sua única fonte de renda.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o benefício seja deferido.

Intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, acostou os documentos de ID 87362458 e seguintes.

Recolhimento do preparo recursal suspenso, nos termos do artigo 101, § 1.º, do CPC. (ID 85969981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Ao analisar a inicial, o Juiz singular indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pela Agravante, e determinou o recolhimento das custas e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Contudo, extrai-se ainda que se trata de
ação de pequeno valor
, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95.

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. [...]

Vale ainda ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 9099/95.

Com fundamento no exposto,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora” (ID 53092619 – Ação Principal).

Inconformada, a Agravante aduz que a decisão agravada carece de reforma, sob o argumento de que “
o
ajuizamento ao Juizado Especial Cível é facultativo e por si só não justifica o indeferimento da justiça gratuita.
”

A fim de corroborar a tese de necessidade de reforma do
decisum
, a Agravante colaciona nas razões recursais o seguinte julgado desta Corte, sob relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Em que pese o valor atribuído à causa não superar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, e assim, ser possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita, isso porque, a opção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa. II -
Não pode o magistrado simplesmente duvidar da condição de hipossuficiência afirmada pela parte, e assim, negar ou revogar a gratuidade da justiça, sem base em nenhum elemento probatório
. III - Tendo em vista que a decisão agravada não logrou êxito em consignar qualquer elemento de convencimento em sentido contrário, não há por onde recusar fé ao estado de hipossuficiência invocado pelo agravante. (N.U 1001841-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, publicado no DJE 05/05/2020).

Na hipótese, depreende-se que a Juíza
a quo
fundamentou sua decisão no sentido de que, diante do valor atribuído à causa, esta poderia ser proposta no Juizado Especial Cível, onde não há pagamento de custas.

Contudo,
não agiu com o costumeiro acerto, eis que é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa,
constitui faculdade do autor
, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC. Nesse sentido:
STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2020.

Por considerar tratar-se de liberalidade do autor, a meu ver, indeferir o benefício constitucional em virtude da escolha pela justiça comum é impor à parte autora o protocolo da demanda via Juizado Especial.

No caso concreto, entendo que, embora o valor da causa não supere a quantia correspondente a 40 salários mínimos, porquanto totaliza R$ 13.009,14 (treze mil, nove reais e quatorze centavos), o indeferimento da justiça gratuita tão-somente por esse fato, não é medida que se impõe, porquanto imperiosa a análise do quadro econômico-financeiro da requerente.

Seguindo este raciocínio, colaciono os arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.I
NSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TOTALIDADE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE PODERIA TER OPTADO PELOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E DO VALOR DA CAUSA. O MERO FATO DE O DEMANDANTE TER A FACULDADE DE OPTAR PELO ACESSO GRATUITO À JURISDIÇÃO PELA VIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR SI SÓ, NÃO É JUSTIFICATIVA PARA O INDEFERIMENTO DO PLEITO
. IN CASU, A AGRAVANTE ACOSTOU DOCUMENTOS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADO. ARTIGO 5.º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO AO RECURSO.
(
TJ-RJ
- AI: 00484500820198190000, Relator: Des(a). JDS FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 27/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -PESSOA FÍSICA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Além da declaração de pobreza, para aferição da efetiva hipossuficiência financeira, deve-se tomar por parâmetro a consideração de ser necessitada toda pessoa cuja renda mensal individual não ultrapasse o valor de três salários mínimos, levando-se em conta, ainda, os gastos mensais necessários à sobrevivência digna.
O fato de o processo principal enquadrar-se na competência dos juizados especiais não interfere na verificação dos pressupostos da justiça gratuita, vez que a competência de tal microssistema é relativa e não obriga as partes financeiramente hipossuficientes a ajuizarem neste, ações cujo valor da causa é inferior a 40 salários mínimos, sendo a gratuidade judiciária consequência natural ao procedimento estabelecido na lei 9.099/95
(
TJ-MG
- AI: 10000200274421001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação: 15/06/2020).

Nesse cenário, é possível depreender que optando o autor por demandar na Justiça Comum, devem ser analisados os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme artigo 98 do CPC, de modo que faço a seguir.

É sabido que
a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O Verbete Sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Do estudo do caderno processual, entendo que a Recorrente se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que aufere aproximadamente o valor de um salário mínimo mensal, oriundo de pensão previdenciária (ID 85794973), fato que comprova a alegada incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais e taxa judiciária que somadas totalizam R$ 609,01 (seiscentos e nove reais e um centavo).

Ademais, caso a benesse não seja concedida, às despesas será somado o valor do preparo recursal que, conforme
link
de guias perfaz o montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos)

Diante do cenário apresentado, é cristalina a incapacidade financeira de RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS para o adimplemento das despesas processuais da ação singular, bem como recursais, o que a torna apta ao benefício da gratuidade da justiça.

Com essas considerações,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformo a decisão objurgada e concedo os benefícios da justiça gratuita à Autora/Agravante.

Por conseguinte, defiro a justiça gratuita para o processamento deste recurso, dispensando a Recorrente do recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021